Tribunal: TJDFT
Processo: 0706994-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. CASAMENTO. PARTILHA DE BENS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a partilha de bens promovida pelo Juízo singular, bem como analisar a distribuição dos ônus da sucumbência.
2. No caso em análise a demandada sustenta que o apartamento objeto da partilha é de propriedade exclusiva das partes. 2.1. Convém observar que demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão ora exercida pelo autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
3. Na hipótese em exame o ora apelante alega a necessidade de desocupação, pela apelada, do mencionado apartamento, uma vez que a ora recorrida é proprietária de cota diminuta do imóvel. 3.1. O aludido bem não é de propriedade exclusiva das partes, sendo que a genitora do autor, também prietária do imóvel, não compôs a relação jurídica processual ora em exame, de modo que a questão relativa à posse do bem deve ser discutida em ação própria.
4. Em relação à atribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com os artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. A condição de “vencido” está associada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 4.1. Percebe-se que a noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido da demanda e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante.
5. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.